Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021319-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO TIAGO PASCHOALIN - CPF: 213.547.218-29 (ADVOGADO), TURBICON COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - CNPJ: 23.238.687/0001-01 (EMBARGANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), LUIZ ALEXANDRE MORANDO MOYSES - CPF: 414.135.578-05 (ADVOGADO), CELSO TIAGO PASCHOALIN - CPF: 213.547.218-29 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021319-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

EMBARGANTE:

TURBICON COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI

EMBARGADO:

USINAS ITAMARATI S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TURBICON COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 156014154), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 154228651, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021319-58.2022.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso,

facultando o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas e, revogando a liminar recursal.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o fato da mesma não possuir patrimônio e não auferir renda para declarar o imposto de renda, não seria um índico e/ou requisito para que lhe seja concedido a concessão da Justiça Gratuita.

No mais, prequestiona a matéria e os dispositivos legais violados invocados nas razões deste recurso para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 157375154).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021319-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

EMBARGANTE:

TURBICON COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI

EMBARGADO:

USINAS ITAMARATI S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Ademais, a alegação de omissão quanto às razões de decidir não se sustentam, pois não restou evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da parte recorrente.

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, extrai-se das informações prestadas no ID 150369667, que: “[...] Neste diapasão, verifica-se na petição inicial que a parte autora é pessoa jurídica, realiza transações comerciais de valores elevados, que fogem do manto da alegada

hipossuficiência. Por óbvio, a simples informação de que a parte autora seja pessoa jurídica não descaracteriza a carência financeira, contudo não há demais documentos que coadunam com a presunção de hipossuficiência, suficientes a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.” (g.n.)

Além disso, não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, conforme extratos bancários juntados nos ID 149503678; 149503679; 149503680 e 149503681, tal como documento intitulado de “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” (ID 149503677), tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Outrossim, há que ser considerado o fato de que, no presente caso, o valor da causa (Ação de Cobrança) é expressivo, ou seja, de R$ 1.187.067,61 (um milhão, cento e oitenta e sete mil e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), onde o ora agravante requer o adimplemento de valores em razão de serviços prestados para a parte agravada.”
(ID 151749694, p.2/3)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023